Tribunal: TJMT
Processo: 1016843-36.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016843-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (RECORRENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1016843-36.2020.8.11.0003.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDO: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS – DÉBITO DE MULTAS DE TRÂNSITO DOS CARROS ALUGADOS
– INADIMPLEMENTO COMPOVADO – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DE MULTA APLICADA APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.820,20 (três mil 168 oitocentos e vinte reais e vinte centavos), a título de danos materiais, referente às multas de trânsitos dos carros alugados pelo município recorrente.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de encaminhamento tempestivo das multas de trânsito.

2. Questiona a multa aplicada no Fiat Doblo, de placa OAU 7632 da data de 04.07.2017.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de encaminhamento tempestivo das multas de trânsito.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela a responsabilidade do município recorrente quanto às multas, havendo por isso de ser mantido o direito da parte recorrida quanto aos valores inadimplidos.

2.
Questiona a multa aplicada no Fiat Doblo, de placa OAU 7632 da data de 04.07.2017.

Acolho tal tese recursal, ante a comprovação de que na data de 04.07.2017, o veículo Fiat Doblo, de placa OAU 7632 já havia sido entregue, motivo pelo qual, entendo que merece ser deduzido a multa correspondente a tal data.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar a dedução da multa aplicada no Fiat Doblo, de placa OAU 7632 da data de 04.07.2017 da condenação imposta ao recorrente.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023